Tribunal: TJES
Processo: 5003581-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Processo e Procedimento; Liminar; Cabimento; Sobrestamento; Perdas e Danos; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003581-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA
AGRAVADO: CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA A INTEGR DE SISTEMAS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-41.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA
, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou providências destinadas à produção de prova na demanda de cobrança proposta por
CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA
.

A Embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada, porque (i) a inicial não requer a exibição dos documentos de 1989 a 2000, mas apenas de 1999 a 2000, o que viola o princípio da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa, e (ii) não tem a posse desses documentos, inclusive desnecessários à perícia, sendo ônus da Embargada a produção dessa prova.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício (id. 1824179 e 1824289).

Nas contrarrazões, a Embargada pede o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15 (id. 1874045).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 05 de abril de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003581-41.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-41.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou providências destinadas à produção de prova na demanda de cobrança.

A Embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada, porque (i) a inicial não requer a exibição dos documentos de 1989 a 2000, mas apenas de 1999 a 2000, o que viola o princípio da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa, e (ii) não tem a posse desses documentos, inclusive desnecessários à perícia, sendo ônus da Embargada a produção dessa prova.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício (id. 1824179 e 1824289).

Em contraditório recursal, a Embargada pede o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15 (id. 1874045).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

Ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça admite o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, sendo também possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Por outro lado, os embargos de declaração aviados pela Embargante revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

Todas as questões relacionadas à exibição das atas de assembleia foram devidamente examinadas, com coerência e objetividade, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, encontrando-se esclarecida a determinação para a apresentação dos referidos documentos entre os anos de 1989 a 2000.

Por oportuno, destaco trecho do acórdão embargado devidamente fundamentado na correta premissa fática exposta nos autos:

“A Agravante alega que o pedido de exibição das atas de assembleia dos períodos de 1989 a 2000 é completamente diverso do pedido requerido na inicial, contrariando o disposto no art. 10, art. 396, art. 397 e art. 489, II, do CPC/15, bem como ofendendo o contraditório e a ampla defesa.

O inconformismo
não
procede porque o pedido de exibição das atas de assembleia foi formulado, desde a inicial, no capítulo “DOS PEDIDOS”, no item “b” (id. 841748),

O pedido não se cuidou de uma “inovação” da Agravada promovida na audiência de conciliação, como pretende fazer crer a Agravante, sendo apenas reiterado naquele ato (id. 841772), retificando o ano de 1999 para 1989.

Além disso, houve prévia ciência e manifestação da Agravante quanto ao pedido em sede de contestação.

Na contestação, a Agravante refutou a necessidade de exibição de qualquer documento para a obtenção de informações sobre o faturamento mensal e o valor da indenização relativo ao contrato objeto de discussão,
[...] pois o Autor jamais provará que o contrato não foi encerrado, tampouco que a Ré usou os seus serviços ou o seu sistema após 30.06.2000 [...]
(id. 841760).

Ou seja, inexistiu a prolação de decisão-surpresa ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi oportunizado à Agravante influenciar o conteúdo da decisão, expondo seus argumentos quanto a não realização da prova.

Na decisão agravada, a Magistrada
a quo
fundamentou devidamente que a determinação de exibição de documentos foi objeto de deferimento anterior na audiência de conciliação, indo os autos em conclusão apenas para a nomeação dos peritos da área contábil e de informática.

De fato, a Agravante é quem possui a guarda das atas de assembleia, de modo que se mostra cabível e razoável que seja instada a trazer aos autos os documentos para a realização da prova técnica.

Na verdade, a Agravante busca com o recurso criar subterfúgios para o não cumprimento do comando judicial, deferido há
quase 08 (oito) anos
, quando já estabilizada a decisão.” (id. 1761970)

Repito, o que se percebe é que a Embargante pretende a correção de eventual falha no acórdão embargado, não sendo este o meio próprio. Eventual
error in judicando
deve ser solvido pela via recursal adequada.

É como se destaca da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Por fim, acentuo que a mera improcedência dos embargos de declaração, desvinculada de ato concreto manifestamente procrastinatório ou revelador de má-fé da Embargante, não configura, por si só, o fato gerador da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003581-41.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-41.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA

ADVOGADOS : ALEXANDRE PARIZ DEOLINDO E

NILSON DOS SANTOS GAUDIO

RECORRIDA : CAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA À INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS LTDA

ADVOGADOS : LUCIANO RODRIGUES MACHADO E OUTROS

MAGISTRADA : GLÍCIA MÔNICA DORNELA ALVES RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

2. São também admitidos os embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, sendo possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso. Precedente do C. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

4. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5003581-41.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.